Tribunal: TJDFT
Processo: 0737027-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por VJ AGRA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA, RIBEIRO BLANCO VISTORIA VEICULAR EIRELI, SB VISTORIAS AUTOMOTIVAS EIRELI e TORRES DE MELO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA da decisão que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN (processo n.° 0708095-20.2021.8.07.0018), indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Nas razões de seu agravo de instrumento, os agravantes alegam, em síntese, que são empresas que atuam no ramo de prestação de serviço de vistorias automotivas para fins de transferência e regularização de veículos. Afirmam que apresentaram ao DETRAN/DF pedido para credenciamento, que foi negado em razão do encerramento do prazo, conforme previsto na Instrução de Serviços 230/2021. Asseveram que o art. 14, I, estabelece limite de prazo para esse credenciamento. Alegam que esse limite contraria as características desse instituto e fere a Lei 14.133/2021. Defendem que o credenciamento consiste no cadastro dos interessados, que deve ser permanentemente atualizável, sendo que limitações temporais ou de natureza quantitativa fogem ao escopo e natureza jurídica do instituto e ferem o princípio da legalidade. Ao fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão de agravada e seja concedida a liminar. Preparo ao ID 30840684. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De plano, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo em vista que não demonstrado qualquer risco concreto de dano ao patrimônio da parte agravante/autora ou ao resultado útil do processo. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da vindicada suspensão dos efeitos da decisão recorrida, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora